Tribunal: TJDFT
Processo: 0729982-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. IMPUGNAÇÃO À ALÍQUOTA DO UTILIZADA NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, ante a ausência de interesse recursal.

2. Na hipótese, a parte executada interpôs agravo de instrumento contra decisão que acolheu a sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o quantum debeatur. No recurso, insurge contra a alíquota utilizada para definir o valor do imposto de renda indevidamente retido a ser restituído ao exequente. Ocorre que a matéria deduzida já havia sido dirimida a favor do ente distrital, inclusive, os cálculos da contadoria judicial obtiveram valores idênticos ao do ente executado, no que se refere ao montante principal da dívida.

3. Se o agravo de instrumento interposto não preenche um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o interesse para recorrer, diante do acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente no Juízo recorrido, sendo incapaz de melhorar a sua situação jurídica, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.